Tribunal: TJBA
Processo: 8039214-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039214-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: YVONE MIRANDA MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOURA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA LÍCITA AMPARADA EM LEI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Vyndaqel (Tafamidis) para tratamento de Amiloidose Cardíaca, sob o fundamento de que a operadora pode estabelecer as doenças, mas não o tipo de tratamento. O medicamento é de uso oral e administrado em ambiente domiciliar.

II.Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento de uso domiciliar, não enquadrado como antineoplásico oral, diante da exclusão legal expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

III.Razões de decidir

A exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar é lícita, conforme interpretação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, comportando apenas exceções estritas, como antineoplásicos orais e medicação assistida (home care).

O fármaco Vyndaqel (Tafamidis) é de uso oral em ambiente domiciliar e destina-se ao tratamento de Amiloidose Cardíaca, não se enquadrando como antineoplásico oral.

A tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS é inaplicável para revogar exclusões legais expressas (art. 10 da Lei 9.656/98), que prevalecem sobre a tese.

O afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos de autogestão (Súmula 608 do STJ) reforça a necessidade de observância estrita da Lei nº 9.656/98, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do fundo mútuo.

IV.Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde está legalmente desobrigada de custear medicamento de uso domiciliar, não classificado como antineoplásico oral (tratamento de câncer), nem relacionado a assistência domiciliar (home care), nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998." "2. A tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS não tem o condão de afastar exclusão de cobertura legalmente prevista."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONHECER E PROVER o recurso,
nos termos do voto divergente.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Voto vencedor

Procurador de Justiça

01